Tribunal: STF
Processo: ARE 1583363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. AFASTAMENTO DO TESTE DE BARRA DINÂMICA PARA CANDIDATAS MULHERES. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul – FASE/RS, em razão de reprovação no teste de barra dinâmica. Sustenta a ilegalidade da exigência com base na alteração posterior da modalidade da prova, inicialmente aplicada na forma isométrica por força de decisão judicial. Alega ofensa aos princípios da vinculação ao edital, isonomia e impessoalidade. Postula o reconhecimento da aptidão com base no teste isométrico e sua continuidade no certame.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência do teste de barra dinâmica para candidatas do sexo feminino, no concurso público em questão, viola os princípios da razoabilidade e da isonomia; (ii) definir se a candidata pode ser considerada aprovada com base na realização e aprovação no teste de barra fixa isométrica, anteriormente aplicado por decisão judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O exame de aptidão física tem previsão expressa no edital e se apresenta como requisito legítimo e proporcional ao exercício do cargo, conforme previsto na legislação estadual aplicável, especialmente a Lei Estadual nº 14.474/2014.



    4. A modificação temporária da modalidade do teste de barra – de dinâmica para isométrica – decorreu de decisão judicial e foi posteriormente revertida, sem configurar afronta ao princípio da vinculação ao edital, pois não se tratou de alteração promovida discricionariamente pela Banca Examinadora.



    5. A imposição do teste de barra dinâmica, de forma idêntica para ambos os sexos quanto ao tipo de esforço exigido, ainda que com diferença no número mínimo de repetições, representa, no caso concreto, exigência desproporcional às candidatas do sexo feminino, em virtude de diferenças fisiológicas comprovadas entre homens e mulheres, especialmente quanto à força dos membros superiores.



    6. Dados estatísticos do próprio concurso demonstram índice de reprovação dez vezes superior entre as mulheres (40,21%) em relação aos homens (4,4%) na prova de barra dinâmica, evidenciando descompasso na exigência e efeito excludente de gênero.



    7. A isonomia substancial exige tratamento diferenciado para garantir igualdade de oportunidades, especialmente em contextos historicamente marcados pela sub-representação feminina, como nos 5227636-38.2022.8.21.0001 10080583280 .V4 cargos da área de segurança pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A imposição de teste de barra dinâmica para candidatas do sexo feminino no concurso para a FASE viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, quando não acompanhada de justificativa técnica proporcional.



    2. A aprovação da candidata no teste de barra fixa isométrica, realizado por força de decisão judicial anterior, deve ser considerada válida para fins de continuidade no certame, quando demonstrada aptidão física e ausência de prejuízo ao interesse público.



    3. A Administração Pública, ao regulamentar fases eliminatórias de concursos, deve observar parâmetros técnicos compatíveis com as especificidades fisiológicas dos gêneros, sob pena de exclusão indevida e discriminatória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 25; e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente